Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701877-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA RAFAELA DA GUARDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, AA EXCELENTÍSSIMA SRA SECRETARIA DE SAUDE DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Amanda Rafaela da Guarda Rocha contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia estar gestante de aproximadamente 26 (vinte e seis) semanas, sendo sua gravidez de alto risco, por ter apresentado sangramento vaginal intenso e suspeita de pré-eclâmpsia. Recentemente, “foi diagnosticada com Carcinoma Espino Celular (CEC), de CID CS 3.8, popularmente conhecido como câncer de colo do útero, que é um tumor que se forma no colo do útero a partir de células escamosas e que é bastante comum”. Requer, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a imediata “oferta do tratamento médico quimioterápico à impetrante ou que, alternativamente, caso não consiga fazê-lo imediatamente, que custeie o referido tratamento em rede privada no DF”. No mérito, pretende “a condenação da impetrada na obrigação de garantir o tratamento médico adequado, integral e gratuito da impetrante até a sua total remissão da doença que a aflige”. Pleiteia, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 67994936. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Plantão Judicial da 1a Instância, que declinou da competência, com suporte no art. 21, II, do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme certidão ao ID 68022506, do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, in verbis: Trata-se de repetição da petição do Mandado de Segurança no 0701767-89.2025.8.07.0000, distribuído para a Desembargadora Relatora Sandra Reves Vasques Tonussi, 1a Câmara Cível, em 24/01/2025, às 10:06. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, ad litteris: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. Certificada a distribuição em duplicidade, haja vista o presente mandado de segurança ser reprodução dos autos n. 0701767-89.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data, deve ser efetuado o cancelamento da distribuição deste feito. Anota-se, por oportuno, que o mandado de segurança n. 0701767-89.2025.8.07.0000 já foi objeto de análise desta Relatoria, sendo determinada emenda à petição inicial. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição destes autos (n. 0701877-88.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora